Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702638-75.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARIDA MARIA MIRANDA DE ROURE, CONDOMINIO VILLAGE ALVORADA I, JOAO DO LAGO NOGUEIRA PARANAGUA JUNIOR APELADO: CONDOMINIO VILLAGE ALVORADA I, JOAO DO LAGO NOGUEIRA PARANAGUA JUNIOR, MARGARIDA MARIA MIRANDA DE ROURE D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os réus para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo suscitada pela autora em sede de contrarrazões (ID 14998707). Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator